Tribunal: STF
Processo: Rcl 46887
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Construtora Julio e Julio Ltda. afirma haver o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no processo nº 1004813-77.2018.8.26.0663, usurpado a competência do Supremo.
    Narra figurar como devedora em execução fiscal promovida pelo Município de Votorantim, visando o pagamento de valores a título de Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU. Interpostos embargos à execução, nos quais apontada a alienação do bem, ressalta o acolhimento parcial do pedido, para autorizar o levantamento de valores bloqueados, até a comprovação de inexistência de patrimônio penhorável da adquirente do imóvel, sendo condenada ao pagamento de honorários de sucumbência. Desprovidos embargos declaratórios, a óptica foi mantida em apelação. Com novos embargos, não se obteve êxito. Sobrevieram recursos especial e extraordinário, os quais tiveram a sequência impedida. Quanto ao último, no qual arguida negativa de prestação jurisdicional, realça o insucesso de agravo.
    Sustenta em jogo falta de fundamentação no acórdão atacado na via do recurso extraordinário, a revelar ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição de 1988. Destaca a ligação da controvérsia ao Tema nº 670 do repertório da repercussão geral. Discorre sobre o conflito de interesses. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo na origem. Pretende, no mérito, a cassação do pronunciamento impugnado e a remessa do caso ao Supremo.
    2. Conclui-se ausente erronia na observância da sistemática da repercussão maior. O Tribunal de Justiça, ao glosar o manuseio do recurso extraordinário, levou em conta o proclamado no agravo de instrumento nº 791.292 – Tema nº 339 –, fixando enfoque no sentido da obrigatoriedade da fundamentação das decisões judiciais.
    No acórdão atacado mediante recurso extraordinário, adotou-se entendimento sobre a problemática da legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal e a respeito da apontada ilegalidade e pertinência da substituição da penhora. Relativamente à verba honorária, ficou assentada a sucumbência mínima da parte exequente, não estando configurada a omissão. A pretexto de arguir vício no pronunciamento, a reclamante pretende discutir o acerto do ato do Tribunal de Justiça. 
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 29 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator